Tribunal: TJDFT
Processo: 0727976-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS LEGAIS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA. IMÓVEL. PENHORA FRUTOS E RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. CRÉDITOS LOCATÍCIOS. PENHORABILIDADE.
1. O legislador constituinte, ao erigir o direito de moradia à categoria dos direitos fundamentais, objetivou ampliar a garantia do patrimônio mínimo necessário à subsistência da família.
2. Por meio da Lei no 8.009/90, foi conferida a proteção legal da impenhorabilidade a um único imóvel, desde que utilizado pela entidade familiar para moradia permanente, nos termos de seus artigos 1o e 5o.
3. Incumbe ao devedor o ônus da prova quanto aos requisitos da Lei n. 8.009/90, a qual dispõem sobre a impenhorabilidade do bem de família.
4. Ausente elementos que demonstram que o imóvel penhorado é utilizado como moradia permanente da família e que se trata de único imóvel do executado, a proteção da impenhorabilidade, prevista na Lei 8.009/90, não recai sobre o bem.
5. Nos termos do artigo 834 do Código de Processo Civil, admite-se que a penhora recaia sobre os frutos e rendimentos do imóvel.
6. Não há óbice à penhorabilidade dos aluguéis recebidos pela locação do bem litigioso, sobretudo por não se tratar do imóvel residencial da família e não ter sido comprovado satisfatoriamente que a verba proveniente da locação do imóvel constitua a única fonte de renda ou que seja imprescindível à subsistência do executado e de sua família, nos termos do artigo 867 do Código de Processo Civil.
7. Agravo interno prejudicado.
8. Recurso conhecido e desprovido.